Tribunal: TJBA
Processo: 8176256-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176256-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILSON DE MENEZES JUNIOR

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Interrupção no fornecimento de água por concessionária de serviço público essencial. Ausência de prova mínima da falha específica no imóvel consumidor. Inviabilidade da inversão do ônus da prova sem verossimilhança das alegações. Improcedência do pedido de indenização por dano moral mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de alegada interrupção no fornecimento de água em unidade residencial por cinco dias, após apagão nacional ocorrido em março de 2018. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e defendeu a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo. Pleiteou a condenação das concessionárias à reparação por danos morais, sustentando ter sofrido prejuízos e transtornos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir
(i) verificar se há provas suficientes nos autos que demonstrem a efetiva interrupção do fornecimento de água no imóvel do autor e (ii) definir se a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede a condenação da concessionária de serviço público.

III.
Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo exige, cumulativamente, a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A mera apresentação de reportagens genéricas sobre o desabastecimento de água em bairros da cidade não configura prova mínima da falha específica no fornecimento à unidade do consumidor.

5. A manutenção do padrão de consumo registrado pelo hidrômetro durante o período alegado de interrupção contradiz a narrativa de desabastecimento no imóvel.

6. A ausência de documentos que evidenciem queda no consumo, aquisição de água potável, solicitação de carro-pipa ou registro de reclamação formal à concessionária enfraquece a alegação de falha na prestação do serviço.

7. O dever de indenizar por danos morais pressupõe a comprovação da privação concreta do serviço essencial e do sofrimento daí decorrente, o que não se demonstrou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8176256-66.2022.8.05.0001
, em que é apelante
WILSON DE MENEZES JUNIOR
e

apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.